Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-44.2018.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701318-44.2018.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FRANCISCA GONCALVES DANTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Desnecessário o sobrestamento do processo ante o que dispõe o art. 1.040, II e III, do CPC. Após o transcurso do prazo para recurso, certifique-se e comunique-se ao Juízo de origem, a quem delego a execução dos honorários de sucumbência fixados. Em seguida, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora